Tribunal: TJES
Processo: 5011093-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Prova Ilícita; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 16, § 1º, da Lei 10.826/03, em cumprimento de mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo municiada e valores em espécie. Sustenta-se excesso de prazo, ilicitude de busca domiciliar e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo-se a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio na apreensão das drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo.

4- Não há violação de domicílio quando as drogas são encontradas em terreno baldio em frente à residência do acusado, havendo mandado judicial válido para busca e apreensão no imóvel.

5- A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à posse de arma de fogo municiada com numeração suprimida, evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam envolvimento em associação criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7- Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do risco real e imediato à ordem pública demonstrado pelas circunstâncias da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O oferecimento da denúncia prejudica a análise de alegado excesso de prazo na formação da culpa.

2- Não configura violação de domicílio a apreensão de drogas em terreno baldio em frente à residência do acusado, quando cumprido mandado judicial válido.

3- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, posse de arma de fogo municiada e indícios de participação em associação criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

5- É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando estas não se mostram adequadas para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312; 313; 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 733.910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/09/2022, DJe 13/09/2022; STJ, RHC n. 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no RHC n. 211.204/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/04/2025, DJEN 08/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011093-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON CLAUDINO GOMES

COATOR: Juiz das Garantias 7ª Região e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 16, § 1º, da Lei 10.826/03, em cumprimento de mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo municiada e valores em espécie. Sustenta-se excesso de prazo, ilicitude de busca domiciliar e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo-se a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio na apreensão das drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo.

4- Não há violação de domicílio quando as drogas são encontradas em terreno baldio em frente à residência do acusado, havendo mandado judicial válido para busca e apreensão no imóvel.

5- A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à posse de arma de fogo municiada com numeração suprimida, evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam envolvimento em associação criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7- Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do risco real e imediato à ordem pública demonstrado pelas circunstâncias da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O oferecimento da denúncia prejudica a análise de alegado excesso de prazo na formação da culpa.

2- Não configura violação de domicílio a apreensão de drogas em terreno baldio em frente à residência do acusado, quando cumprido mandado judicial válido.

3- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, posse de arma de fogo municiada e indícios de participação em associação criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

5- É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando estas não se mostram adequadas para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312; 313; 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 733.910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/09/2022, DJe 13/09/2022; STJ, RHC n. 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no RHC n. 211.204/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/04/2025, DJEN 08/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELINGTON CLAUDINO GOMES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DAS GARANTIAS DA 7ª REGIÃO
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5002993-41.2025.8.08.0038.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar já que a apreensão de drogas ocorreu em endereço diverso do constante de mandado de busca e apreensão. Alega ainda a ilegalidade da custódia em razão da indevida paralisação do processo, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Por fim, alega ausência dos requisitos da prisão preventiva. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente em razão apenas do alegado excesso de prazo.

Liminar indeferida (id. 14847191).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15177102).

Indeferido o pedido de reconsideração (id. 15211699).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.15338421).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELINGTON CLAUDINO GOMES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DAS GARANTIAS DA 7ª REGIÃO
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5002993-41.2025.8.08.0038.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar já que a apreensão de drogas ocorreu em endereço diverso do constante de mandado de busca e apreensão. Alega ainda a ilegalidade da custódia em razão da indevida paralisação do processo, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Por fim, alega ausência dos requisitos da prisão preventiva. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente em razão apenas do alegado excesso de prazo.

Liminar indeferida (id. 14847191).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15177102).

Indeferido o pedido de reconsideração (id. 15211699).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.15338421).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De início, verifico estar prejudicado o alegado excesso de prazo, uma vez que foi oferecida denúncia em 13/08/2025 imputando ao acusado a prática dos crimes do art.. 33 caput da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º da Lei 10.826/03.

Quanto à alegada violação de domicílio, extrai-se dos autos que os policiais estavam cumprindo mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5001180-76.2025.8.08.0038 em razão das investigações apontarem o envolvimento do paciente e outros indivíduos no tráfico de drogas no Bairro Geane em Nova Venécia/ES.

É certo que “
não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade”
(AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Contudo, a situação dos autos é diversa, uma vez que o mandado foi cumprido no endereço do paciente onde foram apreendidos 01 (um) revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado e a quantia de R$ 1.206,00 em espécie.

Ocorre, que as investigações prévias indicavam que o paciente utilizava um terreno em frente à sua casa como esconderijo de drogas. Assim, foi utilizado o cão farejador da equipe que, por sua vez, localizou os entorpecentes, sendo eles: 02 tabletes de maconha pesando aproximadamente 1,176 kg, 53 pedaços de maconha, uma porção de cristais, 95 pinos de cocaína e mais uma porção de cocaína.

Portanto, não vislumbro, por ora, a alegada violação de domicílio já que os entorpecentes foram encontrados em um terreno baldio localizado em frente à residência do paciente.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, tendo a magistrada se utilizado de fundamentos idôneos, ressaltando a quantidade e variedade de droga, além da apreensão de arma de fogo municiada. Destacou ainda o contexto da prisão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, que estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas e integrar associação criminosa. Vejamos:

“O periculum libertatis, por sua vez, está configurado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, ameaçada pela gravidade concreta da conduta do autuado. Embora as pesquisas nos sistemas BNMP e SESP indiquem que Welington Claudino Gomes é primário e não possui mandados de prisão pendentes, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar. As circunstâncias em que o crime foi cometido revelam periculosidade acentuada e um risco real ao meio social. A gravidade em concreto da conduta está evidenciada: 1. Pela
quantidade e variedade de droga
apreendida: Foram localizados aproximadamente 1,176 kg de maconha em tabletes, além de 53 porções menores da mesma droga, 95 pinos de cocaína e outras substâncias. Tal volume e diversidade são incompatíveis com a figura de um mero usuário e indicam atividade de traficância estruturada. 2. Pela apreensão de
arma de fogo de uso restrito
: Foi encontrado em posse do autuado um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, o que qualifica o crime, tornando-o mais grave. A arma estava municiada e um teste preliminar atestou sua capacidade de efetuar disparos. 3. Pelos fortes
indicativos de que integra associação criminosa
: As investigações prévias que fundamentaram o mandado de busca não visavam apenas o autuado, mas também outros dois indivíduos, Adrisson Leite de Figueredo e Flávio Alves Marrane. As apurações da DENARC apontam que Welington, vulgo "BERRINHA", utiliza sua residência para guardar armas e munições para os demais traficantes do grupo, indicando um papel de confiança e relevância dentro da organização criminosa que atua no Bairro Padre Geane. A conjugação desses fatores — expressiva quantidade de drogas, posse de arma de uso restrito e o papel de armeiro da associação criminosa — demonstra que a liberdade de
Welington Claudino Gomes
, mesmo sendo ele primário, representa um risco real e imediato à ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão seriam, portanto, insuficientes para mitigar o perigo que sua soltura representaria para a comunidade local”.

A quantidade da droga apreendida, além das circunstâncias da apreensão, já que o paciente estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas e foi preso em flagrante quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, justificam a manutenção da medida extrema. Importante destacar ainda que no mesmo contexto foi apreendida arma de fogo municiada, o que revela uma maior gravidade da conduta.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse de armas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva.

3. A discussão também envolve a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela posse de armas e munições, indicando risco à ordem pública.

5. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico, podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável, dado que as circunstâncias do caso indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa justificam a medida para garantir a ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, inc.

II; 312; 313; 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/04/2019; STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 862.104/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023.

(AgRg no RHC n. 211.204/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.